Tribunal: STF
Processo: MS 25126
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE OU DE CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA – PERÍODO AQUISITIVO DE CINCO ANOS COMPLETADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.522, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996, QUE EXTINGUIU OS BENEFÍCIOS E DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 87 DA LEI Nº 8.112/1190 – IMPOSSIBILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS “REEDITADAS” DENTRO DO SEU PRAZO DE VALIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.